Tribunal: TJES
Processo: 5004766-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interesse Particular
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004766-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: RAMON DINIZ DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. PEDIDO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Aracruz contra decisão que deferiu liminar para afastar servidor ocupante do cargo de Agente de Trânsito, ainda em estágio probatório, a fim de participar do curso de formação do concurso público da SEJUS/ES para o cargo de Inspetor Penitenciário. O agravante sustenta ausência dos requisitos da tutela de urgência, ilegalidade da licença a servidor não estável e violação ao princípio da legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o servidor público municipal em estágio probatório pode obter licença sem vencimentos para participar de curso de formação decorrente de aprovação em outro concurso público, sem afronta ao princípio da legalidade e sem prejuízo ao interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O afastamento de servidor em estágio probatório para participação em curso de formação em outro concurso público é admitido, em caráter excepcional, pela jurisprudência, com fundamento nos princípios da isonomia, razoabilidade e no direito constitucional de acesso aos cargos públicos (CF, art. 37, I).

O Estatuto dos Servidores Públicos de Aracruz (Lei nº 2.898/2006) contém dispositivos que, interpretados de forma sistemática, permitem a suspensão do estágio probatório nos casos de licença para tratar de interesse particular (arts. 38, I, e 140, VII), não sendo cabível interpretação restritiva que inviabilize o exercício de direito constitucionalmente assegurado.

A existência de precedente administrativo — concessão de licença em situação idêntica a outro servidor em estágio probatório — impõe a observância do princípio da isonomia e da impessoalidade, vedando tratamento discriminatório entre servidores em igual condição funcional.

O afastamento concedido sem remuneração afasta qualquer alegação de prejuízo ao erário ou de irreversibilidade dos efeitos da liminar, uma vez que o impacto administrativo é temporário e mitigável, enquanto a negativa da licença acarretaria dano irreparável ao servidor, que perderia a oportunidade de concluir o concurso.

A decisão agravada observou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e do próprio TJES, que reconhecem a compatibilidade entre a suspensão do estágio probatório e o afastamento para curso de formação, desde que sem prejuízo financeiro ao ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público em estágio probatório pode obter licença sem vencimentos para participar de curso de formação decorrente de aprovação em outro concurso público, em observância aos princípios da isonomia, razoabilidade e do direito constitucional de acesso aos cargos públicos.

A concessão de licença em situação idêntica a outro servidor configura precedente administrativo que vincula a Administração, impondo tratamento igualitário.

A ausência de remuneração durante o afastamento afasta o risco de irreversibilidade e de prejuízo ao erário, legitimando a manutenção da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, I; CPC, art. 300, §3º; Lei Municipal nº 2.898/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos de Aracruz), arts. 38, I; 140, VII; e 159.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1689838/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0903825-61.2022.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07.10.2024; TJSP, Remessa Necessária Cível nº 1007611-56.2022.8.26.0053, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j. 09.04.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000862-52.2021.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 30.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004766-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: RAMON DINIZ DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Aracruz em face da decisão (id. 65855701) proferida nos autos do processo nº 5000732-05.2025.8.08.0006, que deferiu o pedido liminar formulado por Ramon Diniz da Silva, determinando o afastamento do agravado de suas funções de Agente de Trânsito para participar de etapa de concurso da SEJUS.

Em suas razões recursais (ID 12937785) o Agravante alega, em síntese:
(i)
a inexistência dos requisitos necessários para a concessão da liminar, uma vez que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo;
(ii)
que a legislação municipal autoriza a concessão de licença sem vencimentos apenas para servidores estáveis, o que não é o caso do Agravado, que se encontra em estágio probatório;
(iii)
que a manutenção da liminar ofende o princípio da legalidade, conforme o Estatuto dos Servidores do Município de Aracruz, e que a prestação do serviço público será prejudicada na ausência do servidor.

Pois bem. A questão controvertida diz respeito à possibilidade de servidor em estágio probatório obter licença para participar de curso de formação em outro concurso público.

O Agravante alega que o art. 159 do Estatuto dos Servidores Públicos de Aracruz (Lei nº 2.898/2006) autoriza a licença sem vencimentos para tratar de interesse particular apenas ao servidor estável. O Agravado, por sua vez, fundamenta seu pedido no artigo 38, inciso I do mesmo diploma legal, que permite a suspensão do estágio probatório nos casos de licenças previstas no art. 140, incluindo a licença para tratar de interesse particular (inciso VII).

Ocorre que, ainda que se reconheça a existência de divergência na legislação municipal acerca do tema, a jurisprudência tem admitido, em casos excepcionais, a concessão de licença a servidores em estágio probatório para participação em curso de formação em outro concurso público, em homenagem ao direito constitucional de acesso aos cargos, empregos e funções públicas.

Neste sentido, destaco:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PARA CARGO EM OUTRO ESTADO. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME. [...]
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o afastamento para cursos de formação em outro ente federativo deve ser estendido a servidores estaduais, com fundamento nos princípios da isonomia e razoabilidade (REsp 1689838/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves)
. (TJPA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 09038256120228140301 22722426, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Apelação Cível – Administrativo – Mandado de Segurança impetrado por Papiloscopista Policial visando a concessão de afastamento para participação de curso de formação de Policial Federal – Sentença concessiva da ordem – Remessa Necessária suscitada – Desprovimento de rigor.
1. O direito ao afastamento ou à obtenção de licença sem vencimentos para participação de curso de formação de Policial Federal decorre do conjunto de normas aplicáveis aos servidores públicos do Estado e sua interpretação sistêmica, inclusive a Constituição Federal.
2. No caso, aplica-se o disposto no art. 9º, II, da LCE nº 1.080/2008 e, também, por analogia o disposto no art. 20, §§ 4º e 5º da Lei Federal nº 8.112/90 e, em especial, da regra da acessibilidade ao concurso público inscrito no art. 37, inciso I, da Constituição Federal - Note-se, por pertinente, que não há prejuízo ao interesse público na medida em que, primeiro, o afastamento se dá sem remuneração do servidor e, segundo, porque o prazo não é de grande extensão, poucos meses. [...] (TJSP - Remessa Necessária Cível: 1007611-56.2022.8.26.0053 São Paulo, Relator.: Sidney Romano dos Reis, Data de Julgamento: 09/04/2024, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/04/2024)

Inclusive, em hipótese análoga à dos presentes autos, assim já decidiu esta Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. AFASTAMENTO. APROVAÇÃO EM CONCURSO E CURSO DE FORMAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Constituição da República garante o acesso aos cargos, empregos e funções públicas a todos que preencham os requisitos estabelecidos em lei. 2. Embora a Lei nº 1.596/2001, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Viana, não preveja a licença ou afastamento do servidor público para frequência em curso de formação por aprovação em concurso público, deve haver aplicação do princípio da isonomia a todos os candidatos aprovados, permitindo ao servidor que, ainda em estágio probatório, seja regularmente afastado para cumprimento da etapa prevista no edital como condição de aprovação definitiva.
[...] (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5000862-52.2021.8.08.0000. 4ª Câmara Cível. Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data: 30/Sep/2021)

Assim, a decisão agravada fundamentou-se de maneira robusta na isonomia e na jurisprudência pátria que tem se firmado no sentido de permitir o afastamento do servidor em estágio probatório para participar de curso de formação de outro concurso, especialmente quando o afastamento ocorre sem remuneração, o que mitiga o impacto financeiro para o ente municipal.

Ademais, conforme bem consignado pelo MM Juiz
a quo
, o próprio Município de Aracruz já havia concedido licença sem vencimentos a outro servidor que também se encontrava em estágio probatório (Portaria nº 18.813/2022, ID 63016712).
Ao conceder a mesma prerrogativa a outro servidor em idêntica situação funcional e simultaneamente negar o pedido do Agravado com base em uma leitura literal e restritiva do art. 159 do Estatuto, o Agravante incorre em grave violação ao princípio da isonomia e ao tratamento uniforme que deve reger a Administração Pública.

A concessão anterior funciona como um precedente administrativo que vincula a Municipalidade, exigindo que o mesmo tratamento seja dispensado ao Agravado. A adoção de critérios seletivos e discricionários em situações fáticas e jurídicas idênticas não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário, mesmo sob a égide do princípio da legalidade, pois o princípio da legalidade administrativa não pode ser invocado para chancelar o arbítrio ou a desigualdade.

Por fim, vale ressaltar que o segundo requisito para a tutela de urgência, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, foi manifestamente comprovado no caso concreto. O curso de formação para o cargo de Inspetor Penitenciário da SEJUS/ES, condição
sine qua non
para a investidura no cargo, possuía início e término pré-determinados (18/02/2025 a 05/05/2025).

A negativa do afastamento no momento oportuno inviabilizaria a participação do Agravado no curso, acarretando sua eliminação do certame e, por conseguinte, tornaria inútil qualquer futura decisão de mérito que lhe fosse favorável. Portanto, a urgência se fazia presente e a manutenção da liminar era imperiosa para garantir a eficácia da potencial declaração do direito.
Ademais, no que tange à necessária observância da vedação de concessão de tutela de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, do CPC), verifica-se que tal perigo não militava contra o Município Agravante.

O afastamento foi concedido expressamente sem vencimentos. Portanto, não houve prejuízo financeiro para o erário, tampouco risco de reintegração impossível. A única consequência para o Município é a ausência temporária do servidor, risco que foi minorado pelo fato de o afastamento ser sem remuneração e breve, e que já está mitigado pela possibilidade de realocação temporária de pessoal. O prejuízo da não concessão, contudo, seria irreversível para o Agravado, que perderia a oportunidade de ascender a outro cargo público, o que reforça a prudência e a correção da decisão singular.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.